Tribunal: STF
Processo: ARE 1475919
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Doc. 35): 



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI Nº 13.467/2017. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 467 DA CLT. DEVIDA. Não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática, pela qual se negou provimento ao agravo de instrumento, fundada na inaplicabilidade da Súmula nº 388 do TST às empresas em recuperação judicial. Agravo desprovido”.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV, da Constituição da República. Defende não ser cabível a imposição da multa do art. 467 da CLT na presente lide, em razão do julgamento do RE 583.955-9-RJ, que conferiu à Recuperação Judicial o mesmo tratamento da Falência em regime de Juízo Universal para fins de execução, bem como do entendimento constante da Súmula nº 388 do C. TST (Doc. 37).



    O recurso extraordinário foi inadmitido na origem (Doc. 39), decisão da qual o recorrente interpôs agravo (Doc. 41).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional de regência, a saber, artigo 467 da CLT e da Lei n. 11.101/2005. Destarte, a análise da a controvérsia se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Ademais, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é viável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. 



    Quanto à alegação de enquadramento do caso em exame no precedente firmado no RE 583.955-9-RJ, o tema de imposição de multa prevista na Consolidação das Leis do Trabalho não foi objeto do julgamento, não havendo que se falar em aplicação do que fora decidido por esta Suprema Corte:



    “EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido”.



    (RE 583955, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28-05-2009)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente